Tribunal: TJDFT
Processo: 0002708-28.2017.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACORDO FIRMADO EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. “A invalidade de ato jurídico é medida excepcional, que é autorizada quando restarem patentes eventuais máculas no acordo efetivado pelas partes, ou seja, quando estiver cabalmente demonstrada a existência de vício de consentimento ou mesmo a ausência de seus requisitos essenciais de validade.” (Acórdão n.919137, 20140710290737APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 178)

2. Não demonstrado, de forma congruente, que a parte demandada tenha alterado de má-fé a planta do imóvel locado ou mesmo que houvesse erro no documento que levasse à falsa percepção da realidade, não há vício de consentimento capaz de macular o acordo firmado entre as partes.

3. Inexistindo ilegalidade no ato de disposição (acordo) firmado entre os litigantes, afasta-se a condenação por danos materiais.

4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.